Tribunal: TCU
Processo: 032.253/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11359/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.253/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleuza Maria Pereira da Mota (XXX.646.931-XX); Elemir Donizeth Goncalves (XXX.803.781-XX); Gilberto Pereira Ribeiro (XXX.199.091-XX); Jose Antonio Marques (XXX.025.911-XX); Lucas de Abreu Caldeira (XXX.648.711-XX); Lucia Ferreira Lacerda (XXX.816.181-XX); Marcia Christina Avena da Cruz Andrade (XXX.016.941-XX); Maria Ines Pinheiro Costa (XXX.084.861-XX); Maria do Perpetuo Socorro Silva Guimaraes (XXX.960.491-XX); Marlene Silva Rocha Barros (XXX.836.141-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.